Tribunal: TJMT
Processo: 1024118-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024118-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 88.315.379/0001-70 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), MARCELO SALDANHA ROHENKOHL - CPF: 936.925.360-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à análise dos documentos comprobatórios do depósito judicial integral.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no
v.
acórdão embargado quanto à análise dos documentos comprobatórios do depósito integral do crédito tributário nos autos do mandado de segurança.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O
v.
acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida, consignando a ausência de comprovação inequívoca do depósito integral nos autos do mandado de segurança.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, j. 4.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante.

Como causa de pedir recursal, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no
v.
acórdão embargado, alegando que este não teria apreciado os documentos comprobatórios do depósito judicial integral do crédito tributário.

Adicionalmente, requer o prequestionamento do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
318408399
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de
embargos de declaração opostos por
HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”.

A análise dos argumentos apresentados revela que o embargante alega omissão no
v.
acórdão embargado quanto ao enfrentamento dos documentos comprobatórios do depósito judicial integral do crédito tributário.

Contudo, o v. acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação da parte embargante, consignando que
"embora a parte agravante alegue que o valor do tributo foi integralmente depositado nos autos do mandado de segurança n. 1005543-89.2022.8.11.0041, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal,
da análise dos autos do referido mandado de segurança
, não restou devidamente comprovado o depósito do montante integral do valor objeto da presente execução."
(Id. 315422361).

O
decisum
também enfrentou a questão probatória, destacando os requisitos necessários à configuração da suspensão da exigibilidade, consignando que
"para que se configure a suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, II, do CTN, é imprescindível que o depósito integral do crédito tributário executado
esteja

inequivocamente comprovado nos autos do mandado de segurança
."
(Id. 315422361).

Verifica-se, portanto, que o
v.
acórdão embargado não apenas abordou a questão controvertida, mas o fez de maneira completa: (i) estabeleceu os requisitos legais para a suspensão da exigibilidade; (
ii
) analisou a suficiência probatória dos documentos apresentados; (
iii
) ressaltou a necessidade de que a comprovação do depósito integral seja feita nos autos do mandado de segurança n. 1005543-89.2022.8.11.0041; e (
iv
) concluiu pela ausência de comprovação inequívoca do depósito integral do valor objeto da execução fiscal nos referidos autos do mandado de segurança.

O que se observa, na realidade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa por via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração

(STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do decisum embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o
acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025